Tribunal: TJSP
Processo: 1035628-39.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. Pretensão ao reconhecimento do direito de calcular e recolher o ICMS incidente sobre os serviços de comunicação mediante a fixação da alíquota de 18% (dezoito por cento), afastando-se a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), sob o argumento de adequação da alíquota ao princípio da seletividade, em função da essencialidade do produto, bem como à

Ementa:
APELAÇÃO. ICMS. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. Pretensão ao reconhecimento do direito de calcular e recolher o ICMS incidente sobre os serviços de comunicação mediante a fixação da alíquota de 18% (dezoito por cento), afastando-se a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), sob o argumento de adequação da alíquota ao princípio da seletividade, em função da essencialidade do produto, bem como à restituição da diferença paga a maior, desde os últimos 5 (cinco) anos. Impossibilidade. Alegação de violação aos princípios da seletividade e essencialidade (art. 155, § 2o, III, da CF). Alíquota prevista no art. 34, § 1o, 4, "b", da Lei no 6.374/89 e art. 55, I do RICMS/SP. Inconstitucionalidade não reconhecida pelo c. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 0041018-45.2016.8.26.0000. Inaplicabilidade dos efeitos da modulação da decisão proferida no RE 714.139 (Tema 745/STF). Decisão da Suprema Corte que só produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito em 5/2/2021. Ação ajuizada em 10/6/2021. Precedentes.
RECURSO DESPROVIDO.